Tribunal: TJSP
Processo: 1030086-96.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1030086-96.2021.8.26.0002; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material e omissão – Erro material caracterizado e ora sanado, para o fim de constar que a pensão mensal é no valor de 2/3 (dois terço) do salário-mínimo – Omissão – Inocorrência - Embargos de declaração não servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material e omissão – Erro material caracterizado e ora sanado, para o fim de constar que a pensão mensal é no valor de 2/3 (dois terço) do salário-mínimo – Omissão – Inocorrência - Embargos de declaração não servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.